Tribunal: TJSP
Processo: 1013073-86.2015.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
APELAÇÕES – Ação indenizatória – Pedido de danos morais formulado por vítima de agressões praticadas por agentes policiais – Sentença de parcial procedência – Irresignação da parte autora e da Fazenda Pública estadual – Recurso da FESP – O autor foi detido por agentes policiais que o levaram até a delegacia de polícia e, após, acionaram o serviço de emergência (SAMU) para socorrê-lo – Comprovação

Ementa:
APELAÇÕES – Ação indenizatória – Pedido de danos morais formulado por vítima de agressões praticadas por agentes policiais – Sentença de parcial procedência – Irresignação da parte autora e da Fazenda Pública estadual – Recurso da FESP – O autor foi detido por agentes policiais que o levaram até a delegacia de polícia e, após, acionaram o serviço de emergência (SAMU) para socorrê-lo – Comprovação de que, no curso de sua detenção, o autor sofreu diversas agressões (chutes, pontapés e golpes de cassetetes) que resultaram na perda de um rim e na retirada de parte de seu intestino – Prova testemunhal que demonstrou que o autor foi preso tal como narrado na petição inicial e que, no momento da prisão, encontrava-se sem quaisquer lesões em seu corpo – Laudo pericial que atestou que "periciando que foi vítima de trauma de alta energia na região lombar direita, como exemplos de traumatismos lombares de alta energia citamos: acidentes de trânsito, práticas esportivas, agressões ou brigas, quedas acidentais dentre outros. Devido ao trauma em região lombar, houve necessidade de extração do rim direito e do cólon direito do periciando" – A prova técnica afastou a alegação fazendária de que o autor poderia ter ingerido objetos (cacos de vidro) de modo a causar em si mesmo lesões – Elementos da responsabilidade civil restaram verificados na situação descrita – Dentro da sistemática constitucional é de rigor reconhecer o dever de proteção e respeito aos direitos fundamentais dos indivíduos, inclusive das pessoas presas – Condutas comissivas por parte dos agentes públicos que violaram frontalmente o direito à integridade física do autor, configuradoras até mesmo de situação de tortura (art. 5o, incisos III e XLIX, CRFB) – Conduta em questão combatida também pela ordem internacional diante do que dispõem a Convenção Contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes (Decreto no 40, de 15 de fevereiro de 1991) e as Regras Mínimas das Nações Unidas para o Tratamento de Reclusos (Regras de Mandela – Res. No 70/175 da Assembleia Geral da ONU) – Caracterizada responsabilidade civil objetiva do Poder Público, o que enseja a imposição de indenização - Impossibilidade de fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública nas causas contra a FESP – Tema afetado no STF, em sede repercussão geral (Recurso Extraordinário no 1.140.005/RJ), pendente de julgamento – Parcial provimento do recurso da Fazenda Pública – Recurso do autor - Quantum indenizatório arbitrado que deve ser majorado para o valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), tendo em vista o cotejo entre as condições financeiras da FESP e as da pessoa vitimada, a intensidade do dano sofrido e a grave natureza da ofensa – Cifra que não levará o ente público à ruína e não importará locupletamento sem causa – Correção monetária remontará à data do arbitramento realizado (Súmula 362 do STJ), que correspondente à publicação da r. sentença, e os juros moratórios fluirão do evento danoso (Súmula 54 do STJ) – Parcial provimento do recurso da parte autora – Reforma parcial da sentença – Parcial provimento dos recursos de apelação interpostos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000449647
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013073-86.2015.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante/apelado
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado/apelante EMERSON MANOEL DANCONA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte aos recursos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente sem voto), VICENTE DE ABREU AMADEI E DANILO
PANIZZA.
São Paulo, 10 de junho de 2020
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013073-86.2015.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 11.000
2/22
VOTO No 11.000
APELAÇÃO No 1013073-86.2015.8.26.0037
COMARCA: ARARAQUARA
APELANTES: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO E EMERSON
MANOEL DANCONA
APELADOS: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO E EMERSON
MANOEL DANCONA
Julgador de Primeiro Grau: João Baptista Galhardo Júnior.
APELAÇÕES – Ação indenizatória – Pedido de danos
morais formulado por vítima de agressões praticadas por
agentes policiais – Sentença de parcial procedência –
Irresignação da parte autora e da Fazenda Pública
estadual – Recurso da FESP – O autor foi detido por
agentes policiais que o levaram até a delegacia de polícia
e, após, acionaram o serviço de emergência (SAMU) para
socorrê-lo – Comprovação de que, no curso de sua
detenção, o autor sofreu diversas agressões (chutes,
pontapés e golpes de cassetetes) que resultaram na perda
de um rim e na retirada de parte de seu intestino – Prova
testemunhal que demonstrou que o autor foi preso tal
como narrado na petição inicial e que, no momento da
prisão, encontrava-se sem quaisquer lesões em seu corpo
– Laudo pericial que atestou que “periciando que foi
vítima de trauma de alta energia na região lombar
direita, como exemplos de traumatismos lombares de alta
energia
citamos:
acidentes
de
trânsito,
práticas
esportivas, agressões ou brigas, quedas acidentais dentre
outros. Devido ao trauma em região lombar, houve
necessidade de extração do rim direito e do cólon direito
do periciando” – A prova técnica afastou a alegação
fazendária de que o autor poderia ter ingerido objetos
(cacos de vidro) de modo a causar em si mesmo lesões –
Elementos da responsabilidade civil restaram verificados
na
situação
descrita
–
Dentro
da
sistemática
constitucional é de rigor reconhecer o dever de proteção e
respeito aos direitos fundamentais dos indivíduos,
inclusive das pessoas presas – Condutas comissivas por
parte dos agentes públicos que violaram frontalmente o
direito à integridade física do autor, configuradoras até
mesmo de situação de tortura (art. 5o, incisos III e XLIX,
CRFB) – Conduta em questão combatida também pela
ordem internacional diante do que dispõem a Convenção
Contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis,
Desumanos ou Degradantes (Decreto no 40, de 15 de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013073-86.2015.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 11.000
3/22
fevereiro de 1991) e as Regras Mínimas das Nações
Unidas para o Tratamento de Reclusos (Regras de
Mandela – Res. No 70/175 da Assembleia Geral da ONU)
– Caracterizada responsabilidade civil objetiva do Poder
Público, o que enseja a imposição de indenização -
Impossibilidade de fixação de honorários advocatícios em
favor da Defensoria Pública nas causas contra a FESP –
Tema afetado no STF, em sede repercussão geral
(Recurso Extraordinário no 1.140.005/RJ), pendente de
julgamento – Parcial provimento do recurso da Fazenda
Pública – Recurso do autor - Quantum indenizatório
arbitrado que deve ser majorado para o valor de R$
70.000,00 (setenta mil reais), tendo em vista o cotejo entre
as condições financeiras da FESP e as da pessoa vitimada,
a intensidade do dano sofrido e a grave natureza da
ofensa – Cifra que não levará o ente público à ruína e não
importará
locupletamento
sem
causa
– Correção
monetária remontará à data do arbitramento realizado
(Súmula 362 do STJ), que correspondente à publicação
da r. sentença, e os juros moratórios fluirão do evento
danoso (Súmula 54 do STJ) – Parcial provimento do
recurso da parte autora – Reforma parcial da sentença –
Parcial provimento dos recursos de apelação interpostos.
Vistos, etc.
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a sentença
de fls. 735/742 que, nos autos de ação de indenização por danos morais ajuizada por
EMERSON MANOEL DANCONA, representado nos autos por sua genitora e curadora
Lourdes da Silva Dancona, em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, julgou o feito parcialmente procedente nos seguintes termos: “A cronologia dos
fatos, e os próprios elementos coligidos em sede de instrução processual, apontam para
agressão perpetrada por agentes públicos nas dependências do plantão policial, nesta
cidade. (...). As provas produzidas nos autos, como salientou o Ministério Público,
conferem robustez ao quadro probatório. A prova técnica é de que o autor sofreu trauma
de alta energia que culminou com a extração do seu rim direito e cólon direito.
Considerando as circunstâncias em que o autor se encontrava, detido no interior de uma
delegacia de polícia, há veementes indícios de que o trauma seja consequência direta de
agressão por parte de agentes públicos. (...). É incontroverso, assim, que o autor sofreu as
lesões enquanto estava sob custódia e vigilância do Estado, e era dever das autoridades
preservar-lhe a integridade física e moral. (...). Presente, pois, a ilicitude do
comportamento da requerida, por meio de seus agentes, a existência do dano é elemento
que igualmente não se pode afastar no caso, pois o fato evidentemente causou dano ao
autor e independe da comprovação de qualquer prejuízo. Logo, tem a parte requerida o
dever de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, pois há entre o dano moral
apontado e a sua conduta ilícita uma nítida relação de causalidade, ensejando a aludida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013073-86.2015.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 11.000
4/22
responsabilidade civil. (...). No tocante aos danos morais, o valor pleiteado deve ser
reduzido, de forma a se atender ao princípio da razoabilidade e para evitar o
enriquecimento ilícito. (...). Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação proposta por
E. M. D. em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, com resolução do mérito,
para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
30.000,00 (trinta mil reais), atualizado monetariamente pelo índice IPCA-E a partir deste
julgado, e juros moratórios na forma do artigo 1o F da Lei Federal no 9494/97, com
redação que lhe foi dada pelo art. 5o da lei federal no 11960/2009, a contar do evento
danoso (14/08/2015), conforme Súmula 54 do STJ. Ante o princípio da causalidade,
arcará a Fazenda Pública com as custas e despesas processuais, e honorários
advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação” (fls. 735/742).
Em suas razões recursais (fls. 752/765), a Fazenda Pública do
Estado de São Paulo alegou, em síntese, que não restou demonstrado nos autos que os
danos alegados pelo autor foram decorrentes de agressões de agentes públicos, é dizer, a ré
defendeu que não restou configurado nexo de causalidade entre a conduta de seus agentes e
os danos sofridos pelo autor, de modo que a indenização por danos morais é indevida.
Conforme as palavras da Administração Pública Estadual: “Deste modo, excelências,
muito embora o recorrido tenha suportado lesões, em nenhum momento trouxe provas de
que aquelas teriam decorrido de agressão por parte de Policiais Militares, não fazendo,
portanto, prova do nexo de causalidade entre as lesões sofridas e a conduta dos agentes
do Estado” (fl. 760). Subsidiariamente, a ré pleiteou a redução do quantum indenizatório.
Por fim, sustentou que a condenação em honorários advocatícios é indevida, uma vez que
o autor é assistido pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo e, haja vista que esta
não possui personalidade jurídica própria, a obrigação se extinguiu por confusão, nos
moldes do art. 381 do Código Civil, visto que a Defensoria Pública possuiria vínculo com
a Fazenda Pública do Estado de São Paulo. Nestes termos, pleiteou pela reforma da
sentença.
Em suas razões de recurso adesivo (fls. 778/783), o autor
pugnou, em suma, pela majoração do valor da indenização concedida, de modo que,
conforme o pedido do autor, a indenização deve ser fixada em 100 salários mínimos. Nos
termos do autor: “em que pese o acerto do pronunciamento judicial recorrido quanto à
caracterização da responsabilidade civil, entende-se, data máxima vênia, que o valor
fixado a título de danos morais não é suficiente para reparar os gravíssimos danos
sofridos pelo demandante e, mais, para desestimular a prática de condutas semelhantes
pelo Estado” (fl. 779).
O autor e a ré apresentaram suas contrarrazões (fls. 770/777;
fls. 794/914, respectivamente).
O Ministério Público do Estado de São Paulo ofertou parecer
jurídico (fl. 923) opinando pelo desprovimento de ambos os recursos. A Procuradoria
Geral de Justiça, por sua vez, opinou pelo parcial provimento apenas do recurso da FESP
(fls. 939/947).
É o relatório. DECIDO.
As apelações são tempestivas e os demais requisitos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013073-86.2015.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 11.000
5/22
admissibilidade foram contemplados.
Trata-se, em suma, de ação de indenização por danos morais
ajuizada por Emerson Manuel Dancona em face da Fazenda Pública do Estado de São
Paulo, sob o fundamento de que foi vítima de agressão perpetrada por agentes policiais.
Conforme os documentos e outras provas acostados nos
autos, no dia 14/08/2015 o autor chegou na casa de sua irmã – Alexandra de Fatima
Dancona Tevelin – alcoolizado e sob o efeito de entorpecentes e, logo em seguida, teve um
desentendimento com sua genitora. Assim, a polícia foi acionada para a resolução do
conflito, visto que o autor tentou agredir sua genitora, e, com a chegada dos agentes
estatais, foram levados para o Plantão Policial, com o fim de que a mãe do demandante
lavrasse um boletim de ocorrência sobre o acontecido (fls. 26/27).
A genitora do autor foi liberada e informada de que seu filho
continuaria detido até que os efeitos do álcool e dos entorpecentes se amenizassem. No
entanto, o autor não retornou à sua residência. Após procurar informações sobre o
paradeiro do autor, seus familiares foram informados de que o demandante tinha sido
levado ao UPA da Vila Xavier e depois transferido para a Santa Casa de Araraquara (fls.
28/29).
O autor, por sua vez, informou a seus familiares que tinha
sido vítima de diversas agressões, todas praticadas por agentes estatais, enquanto esteve
nas dependências do Plantão Policial e que, por causa das citadas agressões, foi levado
pelo SAMU ao UPA da Vila Xavier e, tendo em vista a gravidade das lesões suportadas,
foi, posteriormente, transferido para a Santa Casa de Araraquara, onde realizou dois
procedimentos cirúrgicos, a saber, nefrectomia e retirada parcial de cólon (fls. 31/42 e
56/136).
Diante disso, o autor, sob o fundamento de que as lesões que
sofreu foram causadas pelas agressões perpetradas pelos agentes policias, se socorreu do
Poder Judiciário e pleiteou indenização por danos morais no importe de 100 (cem) salários
mínimos.
Foi realizada perícia médica (fls. 515/520) e prova
testemunhal (fls. 684/685). O Ministério Público ofertou parecer jurídico opinando pela
procedência da ação (fls. 731/734).
A sentença (fls. 735/742) julgou o feito parcialmente
procedente, sob o fundamento de que os elementos constantes nos autos são suficientes
para firmar a responsabilidade civil do Estado, visto que restou configurado nexo de
causalidade entre a ação dos agentes policiais e os danos suportados pelo autor. No
entanto, fixou a indenização em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), ou seja, em valor inferior
ao pleiteado na petição inicial.
Conforme será exposto, ambos os recursos comportam
parcial provimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013073-86.2015.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 11.000
6/22
Pelo que se extrai dos documentos e das provas acostadas nos
autos, verifica-se que o dano moral suportado pelo autor foi decorrente de agressões físicas
causadas por agentes estatais. Assim, diante dos contornos fáticos expostos, nota-se que o
dano suportado pelo autor derivou de um ato comissivo de agentes da Administração
Pública Estadual. Deste modo, patente o ato praticado por agente estatal, está-se diante da
responsabilidade objetiva, prevista no artigo 37, §6o, da Constituição Federal, de teor
seguinte:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios obedecerá os princípios da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência e, também, ao seguinte:
§6o. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito
privado prestadoras de serviço público responderão pelos
danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a
terceiros, assegurado o direito de regresso contra o
responsável nos casos de dolo ou culpa. Destaquei.
Nessa linha, cumpre destacar que, para se configurar a
responsabilidade do Estado, conforme o ordenamento jurídico pátrio1 deve se verificar no
caso concreto, cumulativamente, os seguintes pressupostos: i) ato ilícito (comissivo ou
omissivo); ii) dano suportado pelo administrado; e, por fim iii) nexo de causalidade entre o
dano e o ato ilícito. Com efeito, configurados os referidos requisitos, configura-se a
responsabilidade civil do Estado e, por conseguinte, seu dever de indenizar.
Vale ressaltar que, tendo em vista que o Estado responde
objetivamente pelos danos causados a terceiros, para configuração de sua responsabilidade
civil, não é necessária a configuração de culpa ou dolo, isto é, o elemento subjetivo é
prescindível. Basta a constatação dos três requisitos supracitados. Assim, vale destacar o
preciso comentário de Rui Stoco sobre a responsabilidade objetiva do Estado: “Para
configurá-la basta, pois, a mera relação causal entre o comportamento e o dano.”2
Nesse sentido, vale ressaltar a lição de José dos Santos
Carvalho Filho:
“A marca característica da responsabilidade objetiva é a
desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a
existência da culpa do agente ou do serviço. O fator culpa,
1Nesse sentido, vale notar as lições de Sérgio Cavalieri Filho: “(...) a Constituição adotou expressamente a
teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade da Administração Pública, e não a
teoria do risco integral, porquanto condicionou a responsabilidade objetiva do Poder Público ao dano
decorrente de sua atividade administrativa, isto é, aos casos em que houver relação de causa e efeito entre a
atuação do agente público e o dano. Sem essa relação de causalidade, como já ficou assentado, não há
como e nem por que responsabilizá-lo objetivamente”. (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de
Responsabilidade Civil. 11a ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 291).
2 STOCO, Rui. Responsabilidade Civil e sua interpretação jurisprudencial: doutrina e jurisprudência. 2a ed.
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1995, p. 318.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013073-86.2015.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 11.000
7/22
então,
fica
desconsiderado
como
pressuposto
da
responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de
responsabilidade, bastam três pressupostos. O primeiro
deles é a ocorrência do fato administrativo, assim
considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou
omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva,
atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue
fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é
tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do
agente (culpa in elegendo) ou pela má fiscalização de sua
conduta (culpa in vigilando). O segundo pressuposto é o
dano. Já vimos que não há falar em responsabilidade civil
sem que a conduta haja provocado um dano. Não importa a
natureza do dano: tanto é indenizável o dano patrimonial
como o dano moral. Logicamente, se o dito lesado não prova
que a conduta estatal lhe causou prejuízo, nenhuma
reparação terá a postular. O último pressuposto é o nexo
causal (ou relação de causalidade) entre o fato
administrativo e o dano. Significa dizer que ao lesado cabe
apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da
conduta estatal, sem qualquer consideração sobre o dolo ou
a culpa.”3
No mesmo sentido, nota-se o posicionamento da 10a Câmara
de Direito Público deste Tribunal de Justiça de São Paulo de que: “as pessoas jurídicas de
direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem
objetivamente pelos seus atos, bastando para isso que esteja estabelecido um nexo causal
entre o ato e o dano causado.” (Apelação no 1004057-84.2019.8.26.0032; Órgão julgador:
10a Câmara de Direito Público; Rel. Des. Marcelo Semer; Data de julgamento:
12/08/2019).4
Deste modo, fixadas essas premissas teóricas, resta analisar
se no presente caso foram satisfeitos os pressupostos para a configuração da
responsabilidade civil do Estado ou não no caso concreto.
Conforme os documentos acostados nos autos, o autor teve
um desentendimento com sua genitora e, por isso, foi levado para a Delegacia Seccional de
Araraquara (fls. 26/27). Logo após o boletim de ocorrência ter sido lavrado, a genitora do
autor foi liberada, mas seu filho continuou detido, sob o fundamento de que as autoridades
iriam esperar os efeitos do álcool e dos entorpecentes utilizados pelo autor se amenizarem
para, então, liberá-lo. Conforme os termos utilizados no relatório do Inquérito Policial
3 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 28a ed. São Paulo: Atlas, 2015,
p. 582.
4 Na mesma linha é o entendimento da 2a Câmara de Direito Público: as pessoas jurídicas de direito público
respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros, tanto por atos comissivos quanto por omissivos;
basta que se demonstre o nexo causal entre o dano e a conduta, e que não haja qualquer excludente de
responsabilidade (força maior, caso fortuito, fato exclusivo da vítima ou de terceiro). (Apelação no
1048559-61.2016.8.26.0114; Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público; Rel. Des. Alves Braga Junior;
Data de julgamento: 22/07/2019). (Destaquei)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013073-86.2015.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 11.000
8/22
Militar, instaurado para averiguar a ocorrência das alegadas agressões, “a genitora foi
liberada e Emerson permaneceu à disposição do Delegado” (fl. 157). A genitora do autor,
Lourdes da Silva Dancona, ao prestar depoimento nos autos do IPM supracitado, destacou
que: “após ser orientada pelo Delegado, o qual lhe disse que iria indicar a internação de
Emerson e que iria soltá-lo após o término dos registros, deixou a delegacia e voltou para
sua casa, já que o Delegado disse que soltaria Emerson, após algumas horas” (fl. 206).
Incontroverso, portanto, que o autor permaneceu detido
durante a noite do dia 14/05/2015 e a madrugada do dia 15/05/2015 na Delegacia
Seccional de Araraquara, o que, inclusive, não foi negado pela ré. O autor, no entanto, não
retornou a sua casa horas depois, como foi informado pelos agentes policiais que ocorreria.
Pelo contrário, sua genitora teve notícia de que ele foi levado ao UPA da Vila Xavier e,
posteriormente, transferido para a Santa Casa de Araraquara (fls. 28/29 e 206).
As alegações da genitora do autor estão em consonância com
os outros elementos dos autos. Vale dizer, e depoente David Galtarocha, carcereiro de
polícia que estava presente na noite em que o autor esteve detido, informou (no bojo do
IPM) que “passando alguns minutos, a testemunha observou que Emerson havia vomitado
sangue, momento em que sugeriu ao Delegado a liberação de Emerson; que Emerson não
conseguia andar por conta própria, alegando que estava passando mal e vomitando
sangue, solicitando socorro médico; que a testemunha solicitou o SAMU, sendo certo que
compareceu uma ambulância na Delegacia e socorreu Emerson” (fl. 241).
Nesse sentido, o SAMU apresentou o documento referente à
ocorrência do autor, e o referido registro de ocorrência atesta que o autor foi socorrido na
Delegacia Seccional de Araraquara, às 02:32 da madrugada do dia 15/08/2015, e estava
vomitando sangue (fl. 702).
No mais, a Santa Casa de Araraquara informou que “o
paciente Emerson Manuel Dancona, deu entrada neste serviço com o quadro de dor
abdominal intensa, localizada em flanco direito, hipotenso (PA 90X60), descorado e com
queixa de hematúria macroscópica do dia 15/08/2015, tendo que ser submetido a
nefrectomia de emergência. No momento encontra-se internado, estável, na enfermaria de
cirurgia geral” (fl. 31). Cumpre destacar que, devido às lesões suportadas, o autor
realizou, no dia 15/08/2015, uma cirurgia de nefrectomia, com o fim de efetuar a retirada
de um de seus rins, e, posteriormente, no dia 22/08/2015, realizou outra cirurgia, desta vez
para retirar parcela de seu cólon direito (fl. 37).
Os documentos acostados nos autos indicam que o autor foi
agredido por agentes policiais enquanto esteve nas dependências da Delegacia Seccional
de Araraquara e a prova testemunhal realizada em juízo (fls. 684/685), além dos
depoimentos das testemunhas ouvidas nos autos do IPM, fortificou as teses apresentadas
pelo autor.
A irmã do autor da ação, Alexandra de Fátima Dancona, ao
apresentar seu testemunho em juízo a respeito dos fatos, confirmou a detenção de seu
irmão na ocasião relatada e que foi informada, em conjunto com sua genitora, que
Emerson seria liberado após recuperar-se dos efeitos das substâncias ingeridas. Relatou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013073-86.2015.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 11.000
9/22
que, então obteve a informação de que seu irmão deu entrada na UPA e transferido para a
Santa Casa de Araraquara. Negou que tenha tido conhecimento sobre a ingestão de
materiais/objetos/substâncias que possam ter causados danos internos na integridade física
de seu irmão. Como sequelas, apontou que além da perda de um rim, Emerson sofre com
problemas intestinais relacionados à evacuação.
Lourdes da Silva Dancona, mãe do autor e sua representante,
relatou em juízo que encontrou seu filho na Santa Casa de Araraquara em estado grave de
saúde e com a roupa toda ensanguentada, bem como que as medidas cirúrgicas adotadas
pela equipe de saúde do hospital para sanar suas lesões. Narrou os fatos exatamente
conforme constam da inicial a respeito das sevícias sofridas na delegacia de polícia, do seu
socorro pelo SAMU, inclusive apontando a identidade dos autores das torturas. Descreveu
a atual condição de saúde de seu filho após a realização de quatro cirurgias, apontando
também as sequelas relacionadas à retirada de parte do intestino.
As testemunhas Ilsa Rosana Clementio Louzada e Marcos
Vilella Louzada, vizinhos da residência da genitora de Emerson, narraram perante o juízo
as circunstâncias da prisão do autor, bem como o posterior contato que tiveram com a mãe
dele. Já no momento da abordagem policial, Ilsa relatou que ocorreram agressões por parte
dos agentes das forças de segurança pública, inclusive com o desferimento de chutes por
um deles. Quanto às condições anteriores de Emerson, relataram as testemunhas que,
exceto pelos efeitos dos entorpecentes, ele encontrava-se sem quaisquer lesões à sua
integridade física.
Juliana Aparecida Sampaio, técnica de enfermagem que
prestou socorros ao autor quando o SAMU foi acionado para buscá-lo na delegacia de
polícia e leva-lo à UPA, referiu que o autor sentia muitas dores no abdômen e que se
encontrava agitado. Aponta que não ouviu qualquer comentário a respeito da ingestão de
cacos de vidro por Emerson, mas que este lhe relatou ter sido alvo de violência por parte
de agentes policiais.
Em depoimento pessoal, Emerson Manoel Dancona relatou
em juízo as circunstâncias de sua prisão, já com a presença de violências por parte dos
agentes tanto no ato de algemá-lo quanto no transporte até a viatura policial, utilizando-se
de cassetetes e chutes. Narrou que na delegacia foi algemado junto a um corrimão e os
agentes policiais começaram a caçoar dele mediante o acesso a seu celular, tendo-se
iniciado uma discussão. No curso da discussão, descreveu que recebeu tapas em seu rosto e
chutes no abdômen, ocasião em que desmaiou. Acordou na carceragem da delegacia
sofrendo com dores e vomitando sangue, momento em que uma ambulância levou-o para
atendimento médico. Expôs que atualmente possui sequelas relativas à retirada de parte de
seu intestino e que também teve um rim retirado.
Douglas Bernardo Venâncio Júnior, ouvido nos autos do
IPM, também estava detido na Delegacia Seccional de Araraquara no mesmo dia em o
autor – denominado pelo depoente de “Cabelinho”, visto que foi detido por suposto
envolvimento no tráfico de drogas. Assim, o depoente acompanhou o autor em parcela do
tempo em que este esteve detido. Nesse sentido, Douglas Bernardo Venâncio Júnior
sustentou que: “quando ‘Cabelinho’ chegou na cela apresentava um ferimento na boca

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013073-86.2015.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 11.000
10/22
saindo um pouco de sangue, que esclarece que o depoente que, quando ‘Cabelinho’ foi
deixado, por Policias Militares, ele continuou algemado nas mãos e pés; que ‘Cabelinho’
não parava de gritar quando então um Policial Militar, que o depoente não conhece e não
sabe o nome, entrou na cela e desferiu um chute na altura das costelas, altura da barriga
em ‘Cabelinho’; que viu também um outro Policial, sem farda, dar um chute em
‘Cabelinho, não sabendo dizer quem é tal pessoa” (fls. 461/462).
Com efeito, nota-se que os elementos acostados nos autos
estão em consonância com os fatos levantados pelo autor em sua peça inicial e com o
depoimento de sua genitora (fls. 205/206).
Cumpre frisar que, antes de ser encaminhado para a delegacia
e ficar detido por horas neste local, o autor não apresentava qualquer sinal de lesão ou
queixa de dores nas regiões em que teve de realizar os procedimentos cirúrgicos e, tendo
em vista que o SAMU socorreu o autor na Delegacia Seccional de Araraquara, por óbvio
que as lesões foram causadas enquanto o autor estava nas dependências do supracitado
órgão público. Como bem destacou o Ministério Público do Estado de São Paulo: “o autor
aportou na repartição sem qualquer ferimento. Ao ser liberado, estava gravemente ferido
e tal quadro não pode ser explicado por qualquer outra causa externa” (fl. 732).
Sobre
as
lesões
suportadas
pelo
autor,
torna-se
imprescindível registrar as conclusões do expert:
Conforme documentos médicos apresentados que constam
nos autos, trata-se de periciando que foi vítima de trauma de
alta energia na região lombar direita, como exemplos de
traumatismos lombares de alta energia citamos: acidentes
de trânsito, práticas esportivas, agressões ou brigas, quedas
acidentais dentre outros. Devido ao trauma em região
lombar, houve necessidade de extração do rim direito e do
cólon direito do periciando e atualmente NÃO apresenta
qualquer debilidade de membro, sentido ou função. Diante
do que foi exposto, concluímos que: - o periciando foi
vítima de trauma de alta energia em região lombar direita
que culminou com a extração do seu rim direito e cólon
direito (fls. 518/519). Destaquei.
Como bem destacou o perito, o autor foi vítima de trauma de
alta energia na região lombar direita e uma das possíveis causas de lesões desta natureza
são agressões e brigas. Ora, não se trata, portanto, de uma lesão impossível de ter sido
provocada por uma agressão, pelo contrário, trata-se de um trauma que, dentro das usuais
causas, estão as brigas e agressões. Sendo assim, este fator destacado pelo perito é mais um
forte indício de que as lesões suportadas pelo autor foram decorrentes de agressão policial.
Cumpre salientar, ainda, que em sua peça defensiva (fls.
137/147), a Fazenda Pública do Estado de São Paulo argumentou que o autor teria ingerido
cacos de vidro e que isto teria causado suas lesões. No entanto, o expert, em sede de
esclarecimentos (fls. 557/559), salientou que “não há elementos médicos nos autos para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013073-86.2015.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 11.000
11/22
inferirmos que as lesões documentadas tenham sido decorrentes de ingestão de
fragmentos de vidro. Tal hipótese não encontra robustez nos achados médicos
mencionados nos autos, pois o periciando foi submetido a nefrectomia, não havendo
menção quanto a lesões nas mucosas internas do tubo digestivo”. Ou seja, as lesões
suportadas pelo autor são incompatíveis com o argumento da Administração Pública
Estadual de que ele teria ingerido fragmentos de vidro.
Sendo assim, a partir de todos os documentos e provas
acostadas nos autos, é possível concluir que o autor sofreu as mencionadas lesões enquanto
esteve detido na Delegacia Seccional de Araraquara, de modo que, igualmente, pode-se
concluir que o autor foi vítima de agressões perpetradas por agentes da mencionada
unidade policial. Assim, em contraponto ao sustentado pela ré, é possível firmar nexo de
causalidade entre o ato ilícito dos agentes da Administração Pública Estadual e os danos
suportados pelo autor, de maneira que resta configurada a responsabilidade civil do Poder
Público Estadual.
Não obstante o caráter ilícito das agressões praticadas pelos
policiais da Delegacia Seccional de Araraquara, vale destacar que a polícia é órgão,
conforme o artigo 144 da Constituição Federal, destinado a promover a segurança pública.
Nesse sentido, vale transcrever o caput do citado dispositivo constitucional, o qual dispõe
que: “Art. 144 – A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de
todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e
do patrimônio (...)”. Nota-se, portanto, que a Constituição Federal atribuiu, dentre outras
funções, o dever de a polícia garantir a ordem pública e a incolumidade das pessoas.
Vale ressaltar, ainda, que a conduta dos agentes estatais, não
obstante ter transgredido o fim constitucional atribuído à polícia, é frontalmente contrária à
ideologia da Constituição Federal de 1988, promulgada em um momento histórico de
tamanha preocupação com a garantia e proteção dos direitos fundamentais em face do
arbítrio estatal. Além disso, as agressões perpetradas pelos agentes policiais contrariam
pressupostos básicos da estrutura de Estado prevista na Constituição de 1988, um Estado
Social e Democrático de Direito.
É importante salientar que a proteção dos direitos humanos,
inclusive de pessoas presas, não é só uma preocupação do ordenamento jurídico interno
(art. 5o, incisos III e XLIX, CRFB5), mas também da ordem internacional. Nesse sentido,
cumpre apontar a adesão do Estado brasileiro à Convenção Contra a Tortura e Outros
Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes (Decreto no 40, de 15 de
fevereiro de 1991) e a existência das Regras Mínimas das Nações Unidas para o
Tratamento de Reclusos (Regras de Mandela), formalizadas pela Res. No 70/175 da
Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), da qual se extrai o seguinte:
“Regra 1
Todos os reclusos devem ser tratados com o respeito
inerente ao valor e dignidade do ser humano. Nenhum
recluso deverá ser submetido a tortura ou outras penas ou a
5 III - ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante;
XLIX - é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013073-86.2015.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 11.000
12/22
tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes e deverá ser
protegido de tais atos, não sendo estes justificáveis em
qualquer circunstância. A segurança dos reclusos, do
pessoal do sistema prisional, dos prestadores de serviço e
dos visitantes deve ser sempre assegurada.” (Destaquei)
Cumpre registrar, ainda, que se tratando, especificamente, da
atividade administrativa, todo ato ou atividade da Administração Pública deve buscar a
realização do interesse público6 e, por conseguinte, todo ato que não vise sua realização é,
necessariamente, inválido e, caso tenha causado algum dano aos administrados, é cabível
indenização por danos morais. Sobre as finalidades do Estado, vale pontuar as lições de
José dos Santos Carvalho Filho: “As atividades administrativas são desenvolvidas pelo
Estado para benefício da coletividade. Mesmo quando age em vista de algum interesse
estatal imediato, o fim último de sua atuação deve ser voltado para o interesse público. E
se, como visto. Não estiver presente esse objetivo, a atuação estará inquinada de desvio de
finalidade”.7
Nesse sentido, vale frisar que, apesar da Administração
Pública, sobretudo os órgãos da polícia, possuir diversas prerrogativas derivadas do
princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, de modo que seus atos são
caracterizados pelo poder de império e a Administração se relaciona de forma vertical com
os particulares, todas estas prerrogativas inerentes à atividade administrativa são
instrumentais, uma vez que visam fornecer aos órgãos administrativos instrumentos para a
realização do interesse público. É que a Administração Pública exerce a função
administrativa e, portanto, o poder atribuído a ela possui o fim de tornar possível que a
Administração Pública cumpra seu dever de realizar do interesse público. É dizer, o poder
atribuído a Administração Pública é um instrumento para a realização do interesse público.
Daí a noção de dever-poder ou poder-dever. Nesse sentido, vale observar as lições de
Celso Antônio Bandeira de Mello:
“Existe função quando alguém está investido no dever de
satisfazer dadas finalidades em prol do interesse de outrem,
necessitando, para tanto, manejar os poderes requeridos
para supri-las. Logo, tais poderes são instrumentais ao
alcance das sobreditas finalidades. Sem eles, o sujeito
investido na função não teria como desincumbir-se do
dever posto ao seu cargo. Donde, quem os titulariza
maneja, na verdade, ‘deveres-poderes’, no interesse alheio.
Quem exerce ‘ função administrativa’ está adscrito a
satisfazer interesses públicos, ou seja, interesses de outrem:
a coletividade. Por isso, o uso das prerrogativas da
6 Conforme as precisas lições de Oswaldo Aranha Bandeira de Mello: O interesse público vincula todo ato
administrativo, devendo ser esta a finalidade do agente ao efetivá-lo, embora a ele alie outra, de caráter
pessoal. Consequentemente, deve o agente público obedecer ao interesse público em geral e ao específico
que o ato praticado objetiva, segundo a categoria disposta pela norma jurídica. BANDEIRA DE MELLO,
Oswaldo. Princípios gerais de direito administrativo. 3a ed. Vol. 1. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 532-533.
7 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 28a ED. São Paulo: Atlas, 2015,
p. 34.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013073-86.2015.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 11.000
13/22
Administração é legítimo se, quando e na medida
indispensável ao atendimento dos interesses públicos; vale
dizer, do povo, porquanto nos Estados Democráticos o
poder emana do povo e em seu proveito terá de ser
exercido.”8
Deste modo, por mais que os agentes policiais possuam a
prerrogativa de deter particulares, caso as circunstâncias fáticas justifiquem tal medida, ao
utilizar desta prerrogativa, no caso dos autos, com o fim de cometer agressões e, até
mesmo, torturar os administrados, a medida se desviou do interesse público e, neste caso, a
conduta dos agentes estatais configura-se como patente abuso de poder, na modalidade
excesso de poder. Conforme as lições de Hely Lopes Meirelles:
“O excesso de poder ocorre quando a autoridade, embora
competente para praticar o ato, vai além do permitido e se
exorbita no uso de suas faculdades administrativas. Excede,
portanto, a sua competência legal, e com isso invalida o ato,
porque ninguém pode agir em nome da Administração
Pública fora do que a lei lhe permite. O excesso de poder
torna o ato arbitrário, ilícito e nulo. É uma forma de abuso
de poder que retira a legitimidade da conduta do
administrador público, colocando-a na ilegalidade (...)”9.
Em sentido semelhante, partindo do pressuposto de que o
abuso de poder pode ser classificado em desvio de poder ou excesso de poder, e, além
disso, destacando o caráter ilícito de todos os atos praticados com excesso de poder, José
dos Santos Carvalho Filho leciona que:
“Nem sempre o poder é utilizado da forma adequada pelos
administradores. Como a atuação destes deve sujeitar-se
aos parâmetros legais, a conduta abusiva não pode merecer
aceitação no mundo jurídico, devendo ser corrigida na via
administrativa ou judicial. A utilização do poder, portanto,
deve guardar conformidade com o que a lei dispuser.
Podemos, então, dizer, que abuso de poder é a conduta
ilegítima do administrador, quando atua fora dos objetivos
expressa ou implicitamente traçados na lei. (...). Excesso de
poder é a forma de abuso própria do agente fora dos limites
de sua competência administrativa. Nesse caso, ou o agente
invade atribuições cometidas a outro agente, ou se arroga o
exercício de atividades que a lei não lhe conferiu. (...).
Agindo com abuso de poder, por qualquer de suas formas,
o agente submete sua conduta à revisão, judicial ou
administrativa. O abuso de poder não pode compatibilizar-
8 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo. 27a ed. São Paulo: Malheiros,
2010, p. 71-72. Destaquei.
9 MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 16a edição, Editora Malheiros, 1991, pp.
91/92. Destaquei.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013073-86.2015.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 11.000
14/22
se com as regras da legalidade, de modo que, constatado o
abuso, cabe repará-lo. (...). Pela própria natureza do fato em
si, todo abuso de poder se configura como ilegalidade. Não
se pode conceber que a conduta de um agente, fora dos
limites de sua competência ou despida da finalidade da lei,
posa compatibilizar-se com a legalidade. É certo que nem
toda ilegalidade decorre de conduta abusiva; mas todo
abuso se reveste de ilegalidade e, como tal, sujeita-se à
revisão
administrativa
ou
judicial.
(...).
O poder administrativo, como visto, é conferido para ser
devidamente utilizado e só dessa forma é que se pode
afirmar a presença da legalidade. Sem a utilização
conforme a lei, o abuso de poder jamais refugirá a seu
caráter de ilegalidade.” 10
Nesse cenário, configurada a atuação abusiva dos agentes da
Fazenda Pública do Estado de São Paulo, conclui-se que a conduta do corpo policial
envolvido no caso dos autos atuou de forma abusiva, restando caracterizada a
responsabilidade civil do Estado. Como preleciona RUI STOCO:
“O abuso de poder por parte da Administração, ou abuso
de autoridade, por parte do seu agente, poderá ensejar a
reparação quando atingir direitos individuais ou coletivos
dos administrados. Esse abuso manifesta-se de várias
formas. Ora sob uma falsa aura de legalidade; ora
insidiosamente escamoteado por uma aparente licitude.
Poderá constituir-se em omissão ou inércia quando se exigia
o contrário, ou de uma ação abusiva da Administração ou de
seus prepostos, quando deveria de outro modo atuar. A gama
de modalidade é infinda. Ora se apresenta ostensivo como a
truculência, às vezes dissimulado como o estelionato, e não
raro encoberto na forma irrepreensível dos atos legais.
Quando o exercício do direito ou das atribuições cometidas
à Administração (e consequentemente ao administrador)
não se mantém nos limites da lei em que se fundamenta,
dela exorbitando, não se tem mais o exercício mas o abuso
do direito. (...). Praticado ato abusivo ou com excesso de
autoridade que causa dano ao patrimônio material ou
subjetivo do cidadão, ao Estado caberá compor os danos,
com direito de regresso contra o seu servidor. (...). De
qualquer modo que se manifeste o abuso de autoridade,
caberá à Administração responder pelas consequências
danosas que dele resultar.”11
10 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 28a ED. São Paulo: Atlas,
2015, p. 48 – 51. Destaquei.
11 STOCO, Rui. Responsabilidade Civil e sua Interpretação Jurisprudencial: Doutrina e Jurisprudência, 2.
ed. rev. e ampl., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 1995, pp. 328/329. Destaquei.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013073-86.2015.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 11.000
15/22
No mais, vale observar as lições de Yussed Said Cahali:
“Dispondo o Estado de verbas expressivas extraídas da
arrecadação tributária, aos organismos policias cometidos
da função de segurança pessoal e coletivo se impõe, à sua
conta e risco, o correto recrutamento daqueles que, para o
seu desempenho, são paramentados com um farda
representativa da milícia ou recebem uma arma de fogo para
a sua utilização necessária. Presuntivamente preparadas as
corporações para o exato desempenho daquelas funções,
toda forma de violência à integridade física ou mental dos
cidadãos faz gerar para o Estado a responsabilidade civil
indenizatória pelos danos causados.”12

Nessa ordem de ideias, era mesmo o caso de acolher o pedido
do autor para o fim de condenar a Fazenda Pública do Estado de São Paulo a reparar o
dano moral ressentido por ele.
Como bem pontuou magistrado de primeiro grau: “A
cronologia dos fatos, e os próprios elementos coligidos em sede de instrução processual,
apontam para agressão perpetrada por agentes públicos nas dependências do plantão
policial, nesta cidade. (...). As provas produzidas nos autos, como salientou o Ministério
Público, conferem robustez ao quadro probatório. A prova técnica é de que o autor sofreu
trauma de alta energia que culminou com a extração do seu rim direito e cólon direito.
Considerando as circunstâncias em que o autor se encontrava, detido no interior de uma
delegacia de polícia, há veementes indícios de que o trauma seja consequência direta de
agressão por parte de agentes públicos. (...). É incontroverso, assim, que o autor sofreu as
lesões enquanto estava sob custódia e vigilância do Estado, e era dever das autoridades
preservar-lhe a integridade física e moral. (...). Presente, pois, a ilicitude do
comportamento da requerida, por meio de seus agentes, a existência do dano é elemento
que igualmente não se pode afastar no caso, pois o fato evidentemente causou dano ao
autor e independe da comprovação de qualquer prejuízo. Logo, tem a parte requerida o
dever de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, pois há entre o dano moral
apontado e a sua conduta ilícita uma nítida relação de causalidade, ensejando a aludida
responsabilidade civil.” (fls. 735/742).
No mesmo sentido, vale transcrever as considerações do
Ministério Público do Estado de São Paulo: “In casu, resta demonstrada a conduta ilícita
praticada pelos agentes públicos. O autor foi apresentado ao plantão policial às 22h07 do
dia 14/08/2015, fls. 26/27 e às 02h30 do dia 15/08/2015 o SAMU foi acionado a
comparecer ao Distrito Policial para atendimento, conforme fls. 702/704. É incontroverso
12 CAHALI, Yussef Said. Responsabilidade Civil do Estado. 3a ed. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2007, p. 411 – 412. Destaquei e sublinhei. No mesmo sentido, vale observar as lições de Sérgio
Cavalieri Filho: A responsabilidade civil do Estado, repita-se, é objetiva pelo risco da atividade. Terá o
poder público que exercê-la, portanto, absoluta segurança, mormente quando extremamente perigosa, como
é a atividade policial, de modo a garantir a incolumidade dos cidadãos. Destarte, sempre que o dano
resultar da atividade estatal, haverá o dever de indenizar objetivamente. CAVALIERI FILHO, Sérgio.
Programa de responsabilidade civil. 11a ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 293.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013073-86.2015.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 11.000
16/22
que o autor permaneceu sob a custódia do Estado durante esse período. O autor, em
depoimento pessoal em juízo, aduziu que sofreu agressões no momento da sua prisão,
ainda na rua, ao ser imobilizado e, conduzido ao Distrito Policial, recebeu dois tapas de
um Policial Civil e dois chutes de um Policial Militar, momento em que desmaiou. Há
diversas testemunhas que corroboram com as versões apresentadas pelo autor em sua
demanda. (...) Dessa forma, há robusta prova acerca da culpa de agentes públicos nas
lesões provocadas no autor. Outrossim, o dano está devidamente caracterizado. (...)
Assim, as provas dos autos comprovam que as lesões sofridas pelo autor são condizentes
com as agressões que alegou ter sofrido no solo policial. Deste modo, não se pode admitir
que o Estado, ao contrário de manter a integridade física daquele que está sob sua
custódia, inflija sofrimento à pessoa presa.” (fls. 939/947).
Firmada a responsabilidade civil do Estado, cumpre, então,
analisar o quantum indenizatório. A sentença fixou a indenização por danos morais em R$
30.000,00. O autor, por sua vez, apela adesivamente pugnando pela majoração da
indenização para R$ 100.000,00. Neste aspecto, o recurso adesivo do autor comporta
parcial provimento, de modo que a indenização deve ser majorada, mas não no valor
pleiteado.
A fixação da indenização a título de danos morais, por seu
turno, à guisa de alcançar a maior proximidade possível com o status quo ante, deve
atender, precipuamente, ao binômio satisfação-punição, contemplando um duplo aspecto:
de um lado, o valor fixado deve ter um caráter compensatório, levando em consideração as
condições pessoais, sociais e econômicas da vítima, bem como a gravidade do dano de que
ela padeceu, de forma a confortá-la, ajudá-la a sublimar os constrangimentos decorrentes
do dano injusto; de outro, sob a ótica do desestímulo a recidivas, o quantum arbitrado deve
se revestir de um caráter punitivo, cujo objetivo é impor uma penalidade exemplar ao
ofensor, residindo esta na diminuição de seu patrimônio material e na transferência da
quantia para a esfera jurídica patrimonial da vítima, de tal modo que a indenização
represente advertência, sinal de reprovabilidade da conduta ilícita13. Nos dizeres de Sergio
Cavalieri Filho:
“Quanto ao dano moral, a sua indenização não deve
constituir meio de locupletamento indevido do lesado e,
assim, deve ser arbitrada com moderação e prudência pelo
julgador. Por outro lado, não pode, nem deve, ser
13 Nessa linha, vale transcrever as lições de José Aguiar Dias: O impedimento físico ou moral que causa o
dano se repara, naturalmente, pela sua remoção ou pela satisfação que se equiparar imperfeitamente, está
claro, ao bem lesado. Para transformar-se em indenização, quando a restituição natural não se possa fazer,
é inevitável ocorrência de duas operações de aproximação, uma tendente a relacionar o direito de
ressarcimento às consequências diretas do dano, outra destinada a procurar a possibilidade material de
uma compensação que se avizinhe, tanto quanto possível, do estado anterior à lesão. Nunca existe, pois,
perfeita correspondência entre o dano e o ressarcimento. Prova-o, praticamente, o fato de que ninguém, de
mentalidade normal, aceitaria sofrer novamente o dano físico, em troca da compensação que lhe tenha sido
outorgada, ainda que a indenização haja compreendido o sofrimento moral, apesar de ter considerado
satisfatório o ressarcimento porventura recebido Se assim acontece com o dano patrimonial, não se
descobre por que só em relação ao dano moral há de haver essa perfeita equivalência, exatamente para
negar o ressarcimento. DIAS, José Aguiar. Da Responsabilidade Civil. 11a ed. Rio de Janeiro: Renovar,
2006, p. 1004.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013073-86.2015.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 11.000
17/22
insignificante, mormente diante da situação econômica do
ofensor, eis que não pode constituir estímulo à manutenção
de práticas que agridam e violem direitos do consumidor.
Assim, entendemos que a indenização pelo dano moral,
além de proporcionar ao ofendido um bem-estar psíquico
compensatório pelo amargor da ofensa, deve ainda
representar uma punição para o infrator, capaz de
desestimulá-lo a reincidir na prática do ato ilícito. A
sanção, quando de somenos, incorpora aquilo que se
denominou de risco da atividade, gerando a tão decantada
impunidade, o que, sem dúvida alguma, compromete a
efetividade da lei e os seus objetivos. Logo, não se pode
olvidar o seu caráter preventivo-pedagógico e, em algumas
situações, seu caráter punitivo, pela recalcitrância de
comportamentos sabidamente ilícitos, e assim já julgados
pelo Poder Judiciário, conduta que não atenta, somente,
contra os direitos dos consumidores, mas contra a própria
autoridade das decisões judiciais.” (in “Programa de Direito
do Consumidor”, 3a Edição, Ed. Atlas, São Paulo, 2011, p.
104/105). (Negritei).
Em sentido semelhante, nota-se a tese fixada por esta 1a
Câmara de Direito Público:
“Ressalte-se que a indenização pelo dano moral tem dupla
finalidade de indenizar o sofrimento da vítima e
desestimular o seu causador a voltar a praticar ou deixar de
praticar atos que causem. Não visa ao enriquecimento, nem
permite que se desvirtue sua finalidade; sua fixação deve
levar em conta as circunstâncias de cada caso. É certo, que
inexiste critério seguro para o arbitramento do dano moral,
mas, no caso concreto, serve para aliviar no mínimo, a dor
do Autor em razão de toda dor, sofrimento, angustia,
tristeza e dissabor experimentado, bem como e exerce
função penalizadora para o ente público municipal, ora
pela inequívoca ilegalidade, inclusive, reprisa-se: reconhecida pela própria Administração.” (Apelação
1007567-77.2017.8.26.0161; Órgão Julgador: 1a Câmara de
Direito Público; Rel. Des. Danilo Panizza; Data de
julgamento: 29/04/2019).
Conforme destacado pelo expert, “o periciando foi vítima de
trauma de alta energia em região lombar direita que culminou com a extração do seu rim
direito e cólon direito” (fl. 519). Nota-se, portanto, que não se trata de uma simples lesão
suportada pelo autor, mas sim de um dano grave, que culminou com a retirada de um rim,
fato que futuramente pode lhe exigir a realização de diálises ou até mesmo a busca por um
novo órgão (transplante) e a perda parcial de seu intestino, causando-lhe graves
dificuldades na condução de sua vida diária. Isso ressalta, ainda mais, a intensidade e a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013073-86.2015.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 11.000
18/22
crueldade das agressões praticadas pelos agentes públicos.
O fato do autor ter sido agredido por agentes estatais, que
deveriam, em tese, garantir a segurança pública e a incolumidade dos administrados,
intensifica a gravidade dos atos praticados pelos policiais. Ressalta-se, ainda, o tamanho
abalo moral suportado pelo autor, vítima de agressões, de modo que, não obstante ter que
retirar dois órgãos de seu corpo, vivenciou uma situação humilhante, que maculou
intensamente seus direitos de personalidade, constitucionalmente assegurados.
Sendo assim, considerando a dúplice função ressarcitória-
punitiva e as peculiaridades do caso – notadamente i) o portentoso poderio econômico da
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, em cotejo às condições
pessoais da vitimada; ii) a natureza e gravidade da ofensa – agressões cruéis; e iii) a
intensidade do dano ressentido, incluindo a perda de um rim e a extração de parte de seu
intestino, a indenização por danos morais deve ser fixada em R$ 70.000,00 (setenta mil
reais). Trata-se de cifra que não levará a Fazenda Estadual à ruína e terá, ao mesmo tempo,
o caráter pedagógico perseguido pela lei. Igualmente, encarna valor que, consideradas as
condições econômico-sociais da vítima, não importará locupletamento sem causa.
Em abono a todo o exposto, já se posicionou a Corte Paulista
em casos propínquos ao dos autos:
“APELAÇÃO
-
Indenização
por
danos
morais
-
Abordagem policial violenta – Procedência do pedido -
Pretensão de reforma - Impossibilidade, quanto ao mérito -
Autor que sofreu lesão corporal dolosa de natureza grave, o
que lhe causou cegueira de um olho - Conjunto probatório
que permite concluir pela ocorrência de abuso de
autoridade - Configuração de responsabilidade civil do
Estado - Indenização que não pode ser módica - Notória
reprovabilidade da conduta dos agentes públicos e graves
danos físicos permanentes causados ao autor - Correção do
termo inicial para a incidência de correção monetária - Data
do arbitramento - Aplicação da Súmula no 362 do Eg. STJ -
Recurso
parcialmente
provido.”
(Apelação
no
0001946-20.2011.8.26.0358; Órgão julgador: 6a Câmara de
Direito Público; Rel. Des. Maria Olívia Alves; Data de
julgamento: 18/06/2018). Destaquei.
“RESPONSABILIDADE
CIVIL
DO
ESTADO
-
AGRESSAÇÃO FÍSICA POR POLICIAIS MILITARES -
VÍTIMA QUE FORMULA PEDIDO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS - FRATURA EM AMBOS OS
BRAÇOS E TRAUMA PSÍQUICO - EXISTÊNCIA DE
PROVAS SUFICIENTES DOS FATOS NARRADOS NA
INICIAL
-
OBRIGAÇÃO
DE
INDENIZAR
–
ADMISSIBILIDADE - VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013073-86.2015.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 11.000
19/22
NÃO MERECE REPAROS - SENTENÇA MANTIDA APELO
DESPROVIDO.” (Apelação no 0003350-91.2013.8.26.0114;
Órgão julgador: 13a Câmara Extraordinária de Direito
Público; Rel. Des. João Negrini Filho; Data de julgamento:
14/08/2017). Destaquei.
“RESPONSABILIDADE
CIVIL.
Danos
morais
e
materiais. Violência policial. Policiais militares que teriam
agido com violência e abuso de autoridade na abordagem
dos requerentes. Danos morais decorrentes de lesões
corporais. Excesso na atuação dos agentes públicos. Nexo
causal demonstrado. Contraditoriedade do relato da
requerida. Dever de indenizar. Dano moral devido. Danos
materiais advindos da inutilização do celular da vítima e de
valores supostamente subtraídos de sua carteira. Ausência
de provas. Ônus da prova que recaía sobre o autor (art. 333,
I,
CPC).
Sentença
de
improcedência
parcialmente
reformada. Sucumbência recíproca. Recurso parcialmente
provido.” (Apelação no 0001544-15.2008.8.26.0302; Órgão
julgador: 10a Câmara de Direito Público; Rel. Des. Marcelo
Semer; Data de julgamento: 16/03/2015). Destaquei.
Uma vez firmada a responsabilidade estatal pelos danos
causados e tendo em vista que esta independe da demonstração do elemento volitivo, é
certo que o art. 37, §6o, da Constituição Federal assegura a possibilidade de a
Administração Pública exercer seu direito de regresso contra os agentes responsáveis pelos
danos causados quando presentes dolo ou culpa na conduta. Sendo assim, determino que a
Fazenda Pública do Estado de São Paulo informe as medidas tomadas a fim de
responsabilizar regressivamente os agentes públicos que deram causa aos danos aqui
verificados.
A correção monetária remontará à data do arbitramento
realizado (Súmula 362 do STJ), que correspondente à publicação deste v. acórdão, e os
juros moratórios fluirão do evento danoso, consoante entendimento igualmente sumulado
pelo Superior Tribunal de Justiça no Enunciado de no 54 (“Os juros moratórios fluem a
partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”).
Cumpre, por fim, regrar os juros de mora e os índices de
correção monetária que se agregam ao valor da condenação.
.
Anoto que, em julgamento realizado em 20/09/2017, em sede
do Recurso Extraordinário no 870.947, o Relator Ministro Luiz Fux, no qual se discutiram
os juros de mora e índices de correção monetária a serem aplicados nos casos de
condenações impostas contra a Fazenda Pública, o Plenário do Supremo Tribunal Federal
(STF) definiu duas teses sobre a matéria.
A primeira, referente aos juros de mora, no sentido de que:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013073-86.2015.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 11.000
20/22
“O artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis
a
condenações
da
Fazenda
Pública,
é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei
9.494/97 com a redação dada pela Lei 11.960/09” (grifo
meu).
E a segunda tese, que diz respeito à correção monetária, tem
a seguinte redação:
“O artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se
inconstitucional
ao
impor
restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada
a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina” (grifo meu).
Destarte, há de ser observado o quanto decidido no Recurso
Extraordinário no 870.947, aplicando-se integralmente a Lei Federal no 11.960/09 para a
disciplina dos juros de mora, e a afastando, também integralmente, para a regência da
correção monetária, que se dará na forma do Índice de Preços ao Consumidor Amplo
Especial – IPCA-E.
Por derradeiro, em relação à parcela do recurso da ré a
respeito da impossibilidade de pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública
pelo ente ao qual está vinculada, constata-se que o tema está afeto à sistemática da
Repercussão Geral no Supremo Tribunal Federal no RE no 1.140.005/RJ, não lhe tendo
sido atribuído efeito suspensivo.
No que tange à decisão proferida pelo STF no AgRg na Ação
Rescisória no 1937, que determinou o pagamento de honorários advocatícios à DPU pela
União, considerando a nova estrutura instituída pela Emenda Constitucional no 80/2014,
tem-se que o julgado não foi proferido pela sistemática da repercussão geral, sendo de
rigor que se aguarde o pronunciamento daquela Corte nos termos do art. 927, inciso III, do
CPC/2015.
Sendo assim, por ora deve prevalecer o teor da Súmula no
421 do STJ que estabelece que “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013073-86.2015.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 11.000
21/22
Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”, na
linha do entendimento desta 1a Câmara de Direito Público:
“APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO – PROCEDIMENTO
CIRÚRGICO - CABIMENTO. Em atendimento a preceito
constitucional (artigos 5o e 196 CF) é direito do paciente
obter o tratamento necessário à sua saúde. Paciente idoso.
Inteligência do disposto nos arts. 9o e 15, § 2o do Estatuto do
idoso. Obrigação dos órgãos públicos de garantir
atendimento salutar à saúde dos idosos. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS – Defensoria Pública – Incabível a
condenação do Estado de são Paulo ao pagamento de
honorários advocatícios de sucumbência em favor da
Defensoria – Súmula 421 STJ. Sentença mantida. Recursos
oficial, voluntário da ré e do autor desprovidos.” (TJSP;
Apelação / Remessa Necessária 1020823-94.2018.8.26.0309;
Relator (a): Danilo Panizza; Órgão Julgador: 1a Câmara de
Direito Público; Foro de Jundiaí - Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 28/10/2019; Data de Registro:
29/10/2019) (Destaquei)
“APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – Ação de
obrigação de fazer - Pessoa hipossuficiente e portadora de
"Esquizofrenia Paranóide" (CID: F 20.0) - Medicamento
prescrito por médico (Quetiapina 200 g) – Obrigação do
Estado - Legitimidade passiva e solidariedade dos entes
públicos - Direito fundamental ao fornecimento gratuito de
medicamento - Aplicação dos arts. 1o, III, e 6o da CF –
Impossibilidade de condenação da Fazenda Pública
Estadual ao pagamento da verba honorária em favor da
Defensoria
Pública
–
Precedentes
–
REEXAME
NECESSÁRIO PROVIDO EM PARTE E RECURSO
VOLUNTÁRIO PROVIDO, para afastar a condenação ao
pagamento da verba honorária, com observação.” (TJSP;
Apelação / Remessa Necessária 1033537-84.2017.8.26.0224;
Relator (a): Vicente de Abreu Amadei; Órgão Julgador: 1a
Câmara de Direito Público; Foro de Guarulhos - 1a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/09/2019; Data de
Registro: 11/09/2019) (Destaquei)
Nestes termos, ambos interpostos recursos merecem parcial
provimento.
De resto, para facultar eventual acesso às vias especial e
extraordinária, considero prequestionada toda a matéria infraconstitucional e
constitucional, observando a sedimentada orientação do Superior Tribunal de Justiça, no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013073-86.2015.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 11.000
22/22
sentido de que, na hipótese de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão colocada tenha sido decidida14.
Ante o exposto, voto pelo PARCIAL PROVIMENTO dos
recursos interpostos, nos termos acima delineados.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
14 EDROMS 18205/SP, Ministro Felix Fischer, DJ. 08.05.2006, P. 240.